Tribunal: TJES
Processo: 0001902-49.2018.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Orlando Araújo da Costa contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que negou provimento ao recurso de apelação do embargante, mantendo sentença que declarou a nulidade dos contratos originários dos débitos EMP 1434220.0 (R$4.497,90) e CCO477206.0 (R$311,82), mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais devido à existência de negativações anteriores. O embargante alega contradição e obscuridade no acórdão, argumentando que foram apresentadas sentenças de procedência em outros processos, que comprovariam a ilegitimidade de algumas inscrições registradas em seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há contradição e obscuridade no acórdão quanto ao reconhecimento da legitimidade das negativações preexistentes; e (ii) verificar se os embargos de declaração poderiam reformar a decisão para reconhecer o direito a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão analisa e rejeita a alegação de contradição e obscuridade, esclarecendo que as negativações preexistentes foram confirmadas com base em documentos dos autos e que as sentenças apresentadas posteriormente foram consideradas à luz do art. 435 do CPC, mas não afastaram a aplicação da Súmula 385 do STJ.

O tribunal considera que a existência de outras negativações impede o reconhecimento de danos morais, conforme entendimento consolidado, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas sim tentativa de rediscussão do mérito.

Nos embargos de declaração, não se admite a rediscussão do mérito da decisão, que já foi suficientemente fundamentada, nos termos do art. 1.022 do CPC e jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão já fundamentada.

A existência de negativações preexistentes legítimas afasta o direito à indenização por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 435; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 24/11/2022; STJ, Súmula 385.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001902-49.2018.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORLANDO ARAUJO DA COSTA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que negou provimento ao recurso de apelação do embargante, mantendo sentença que declarou a nulidade dos contratos originários dos débitos EMP 1434220.0 (R$4.497,90) e CCO477206.0 (R$311,82), mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais devido à existência de negativações anteriores. O embargante alega contradição e obscuridade no acórdão, argumentando que foram apresentadas sentenças de procedência em outros processos, que comprovariam a ilegitimidade de algumas inscrições registradas em seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há contradição e obscuridade no acórdão quanto ao reconhecimento da legitimidade das negativações preexistentes; e (ii) verificar se os embargos de declaração poderiam reformar a decisão para reconhecer o direito a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão analisa e rejeita a alegação de contradição e obscuridade, esclarecendo que as negativações preexistentes foram confirmadas com base em documentos dos autos e que as sentenças apresentadas posteriormente foram consideradas à luz do art. 435 do CPC, mas não afastaram a aplicação da Súmula 385 do STJ.

O tribunal considera que a existência de outras negativações impede o reconhecimento de danos morais, conforme entendimento consolidado, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas sim tentativa de rediscussão do mérito.

Nos embargos de declaração, não se admite a rediscussão do mérito da decisão, que já foi suficientemente fundamentada, nos termos do art. 1.022 do CPC e jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão já fundamentada.

A existência de negativações preexistentes legítimas afasta o direito à indenização por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 435; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 24/11/2022; STJ, Súmula 385.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
Orlando Araújo da Costa
contra o
v.
acórdão proferido pela
eg.
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo
(ID n. 7565893)
, que
à unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença de parcial proced
ência d
os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos originários dos débitos EMP 1434220.0 (R$4.497,90) e CCO477206.0 (R$311,82)
e que
rejeit
ou
o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de preexistência de negativações anteriores.

O embargante,
aos apresentar suas razões no ID n. 7887930,
argumenta a ocorrência de contradição e obscuridade no acórdão, ao sustentar que houve equívoco no reconhecimento da legitimidade das negativações preexistentes.

Afirma que foram apresentadas sentenças de procedência, posteriores ao ajuizamento da ação, que demonstram a ilegitimidade de três das inscrições registradas em seu nome.

Alega, ainda, que as demais negativações originadas pela Caixa Econômica Federal são igualmente ilegítimas, conforme comprovado pela decisão judicial anexa aos autos.

Por tais razões
, requer o
provimento dos aclaratórios e o
reconhecimento dos efeitos infringentes,
para que o embargado seja condenado ao pagamento de danos morais, custas processuais e honorários advocatícios integrais, além de
prequestiona
r a matéria
para eventual recurso especial ou extraordinári
o.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm como finalidade precípua a correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais que possam macular o julgado.

Extrai-se dos autos que Orlando Araújo
d
a Costa ajuizou
“ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória”
em face da Cooperativa
d
e Credito
d
e Livre Admissão Sul
d
o Espirito Santo alegando, em síntese, que ao tentar obter financiamento junto a um estabelecimento comercial, descobriu que seu nome se encontrava negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito pela empresa ré, por duas vezes.

Relat
ou
que nunca foi cliente da empresa requerida, tampouco utilizou-se de algum dos seus serviços. Diante de tais fatos, ajuizou a ação objetivando a exclusão da negativação, bem como indenização por dano extrapatrimonial.

A r. sentença de primeiro grau
reconheceu a i
nexistência da relação jurídica entre as partes e
declarou a
nulidade dos débitos.
Contudo,
rejeitou o pedido de
indenização por danos morais,
em razão de
inscrições preexistentes legítimas,
o que fora mantido pelo acórdão embargado.

A embargante afirma que o acórdão
incorreu em
contradição e obscuridade,
ressaltando que
houve equívoco no reconhecimento da legitimidade das negativações preexistentes.

Contudo, este argumento já foi devidamente analisado e afastado no voto condutor do acórdão embargado,
como se vê:

[...] Analisando o registro de negativações em nome do autor/apelante (fl. 10), constata-se a existência de outras 6 (seis) inscrições efetivadas pela Caixa Econômica Federal (3), Casas Bahia e Banco Bradesco.

Apenas em sede de recurso, o apelante apresenta três sentenças de procedência, relativas a processos movidos, respectivamente, em face da ora apelada (ID. 5789641), Banco Bradesco (ID. 5789642) e Casa Bahia (ID. 5789643).

A apelada, em contrarrazões, afirma que o autor não fez prova desses fatos em momento oportuno, razão pela qual deveriam ser desconsiderados.

Ocorre que as sentenças proferidas nos aludidos processos são posteriores ao ajuizamento da presente ação, circunstância que atrai a aplicação do art. 435 do CPC, segundo o qual “é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”.

Desse modo, o autor comprovou, ainda que posteriormente, com amparo no art. 435 do CPC, a prolação de sentenças de procedência em demandas análogas à presente, movidas contra a ora apelada, o Banco Bradesco e Casas Bahia, nas quais foram declarados inexistentes os débitos inscritos no SPC, o que evidencia a ilegitimidade das inscrições.

Todavia,
o requerente/apelante não logrou êxito em demonstrar, tanto quando da propositura da ação, quanto em sede recursal, se as três inscrições efetivadas pela Caixa Econômica Federal são, de fato, ilegítimas, para o fim de afastar a incidência do enunciado da Súmula 385 do STJ.

Portanto, sem maiores delongas, o requerente/apelante não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, inciso I, do CPC, não havendo que se falar em reforma da sentença recorrida.

Observa-se que o acórdão deixou claro que, na presente hipótese, a existência de outras inscrições impede o reconhecimento de danos morais. O ora embargado já possuía diversas anotações anteriores por pendências bancárias e cheques sem fundo, conforme se verifica às fls. 89/94. Diante disso, não procede a alegação de que
deve ser reconhecido o dano moral, uma vez que
as inscrições da Caixa Econômica Federal (CEF) foram consideradas ilegítimas
em decisão judicial
.

Inexiste, no caso, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, tratando-se, na verdade, de uma tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado no âmbito dos embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Por fim, d
ou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
pel
a parte
embargante
nos presentes
aclaratórios.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.